Tribunal: TJMT
Processo: 1045398-46.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045398-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DO ROSARIO - CPF: 274.305.701-78 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jose Francisco do Rosario
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação De Cobrança de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a apelada ao pagamento da importância de R$ 130,00 (cento e trinta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29/04/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC (ID 212101328).

O inconformismo do apelante refere-se ao valor fixado a título de honorários advocatícios, visto que corresponde a R$ 13,00 (treze reais), portanto, ínfimo e insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada.

Assim, requer que sejam arbitrados os honorários sucumbências por equidade, no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de prestigiar o trabalho do patrono que atuou com zelo na demanda (ID 212101330).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 212101335).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo do apelante refere-se ao valor fixado a título de honorários advocatícios, visto que corresponde a R$ 13,00 (treze reais), portanto, ínfimo e insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada.

Assim, requer que sejam arbitrados os honorários sucumbências por equidade, no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de prestigiar o trabalho do patrono que atuou com zelo na demanda (ID 212101330).

O recurso merece provimento. Isso porque quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, deve-se utilizar a equidade para a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que foi atribuído à causa o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Logo, aplicando-se o parâmetro estabelecido na r. sentença, a verba honorária resultaria em R$ 13,00 (treze reais), montante claramente insignificante para remunerar o trabalho do profissional.

Desse modo, a fixação de forma equitativa mostra-se pertinente ao caso, razão pela qual, em observância às particularidades da presente demanda, bem como ao valor comumente fixado por este Sodalício em casos análogos, verifica-se que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 2. Na espécie, o proveito econômico obtido pelo vencedor é irrisório (R$ 1.687,50), mostrando-se correto o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1840718 MT 2021/0046958-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EQUIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Uma vez constatado que o valor da condenação é irrisório, os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - AGR: 10016654620178110005, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELA PARTE DEMANDADA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. [...] Considerando as particularidades da presente demanda, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0007567-37.2013.8.11.0037, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 10279751020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso a fim de, reformando parcialmente a sentença objurgada, majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerando a sucumbência recursal experimentada, conforme disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024